Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-37.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002771-37.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVIO STOCK - CPF: 030.234.289-30 (VÍTIMA), JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE - CPF: 621.929.141-72 (VÍTIMA), ROGERIO ROBSON ALMEIDA - CPF: 966.464.461-72 (APELANTE), FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN - CPF: 063.950.251-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA FÍSICA NÃO COMPROVADA; AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL; DIREITO AO REGIME ABERTO E DETRAÇÃO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO PRIVILEGIADO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME

ABERTO

-
DECLARAÇÕES DO VIGILANTE – EMPURRÃO PARA ASSEGURAR A OBTENÇÃO DE PRODUTO E

IMPUNIDADE DO CRIME - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITAR -

AGRESSÃO FÍSICA CARACTERIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJMT - PENA-BASE - AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – REGISTRO FEITO POR POLICIAL MILITAR - CONDUTA SOCIAL DEPRECIADA – IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ - REGIME ABERTO -

PENA IMPOSTA, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E

PRIMARIEDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICIALIDADE – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O empurrão desferido em face da vítima, a qual caiu ao solo devido à força empregada, constitui agressão física configuradora de violência. (TJMT, AP N.U 0005505-54.2009.8.11.0040)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem (AgRg no HC 556.935/MS.

“Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtivae, para assegurar a detenção da coisa para si.
” (TJMT, AP N.U 0016600-84.2019.8.11.0055)

As anotações criminais, extraídas de ações penais em curso, não autorizam sua exasperação da pena-base, à luz da Súmula 444 do STJ (HC nº 416.371/ES).

O registro feito por policial militar, segundo o qual o apelante é
“bastante conhecido da polícia”
, não pode ser utilizado para depreciar sua conduta social, a qual se vincula à inserção do agente em seu meio social,
“não se confundindo com seu modo de vida no crime”
(STJ, REsp

1405989/SP).

A pena imposta [igual a quatro anos], a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade justificam a fixação do regime aberto.

(STJ, HC nº 382.300/RS)

“Reconhecido o direito referente à fixação do regime aberto, o pleito da detração da pena encontra-se prejudicado
”. (STJ, HC nº 401.552/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002771-37.2019.8.11.0087 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): ROGERIO ROBSON ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROGERIO ROBSON ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 124898), que o condenou por roubo impróprio a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado –

art.

157, § 1º do CP – (ID 37101536).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve provas técnicas hábeis a comprovar a alegação de violência física contra a vítima”
, de modo que o roubo não estaria caracterizado; 2) a negativação da conduta social deve ser afastada, por ter sido
“valorada em processos judiciais e investigações policiais em curso”
; 3) reduzida a pena, teria direito ao regime aberto; 4) o tempo de segregação preventiva deveria ser detraído para fins de fixação do regime inicial.

Requer o provimento para que a conduta seja desclassificada para furto privilegiado. Subsidiariamente, a redução da pena e fixação de regime aberto (ID 37101541).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 37101544).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo [art. 157, § 1º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida desclassificação para o furto privilegiado; requestada diminuição da pena base para o mínimo legal; sustentada modificação do regime para o aberto; reclamada aplicação da detração – inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”.”
(Elio Américo, procuradora de Justiça – ID

42512962)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07/08/2019, por volta das 01h25min, na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Cidade Nova, nesta cidade de Guarantã do Norte-MT, o denunciado ROGÉRIO ROBSON DE ALMEIDA com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, consistente em 03 (três) comprimidos de Citrato de Sildelafila, uma quantia em dinheiro, 01 (um) desodorante e 01 (um) chocolate, marca Kinder Ovo, de propriedade da vítima Joaquim Daniel de Andrade e logo depois da subtração dos objetos, empregou violência contra a vítima Sílvio Stock, a fim de assegurar a impunidade do crime, consoante Boletim de Ocorrência de fis. 03/04 e auto de apreensão de fl. 12.

[...]Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ROGERIO ROBSONDE ALMEIDA, como incurso nas penas do artigo 157, §1°, do Código Penal, [...].”
(Luis Alexandre Lima Lentisco,

promotor de Justiça – ID 37101505)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“No que concerne à caracterização da AUTORIA, as provas produzidas durante a fase judicial, corroboradas com as obtidas na fase inquisitiva, conduzem à certeza do contido na peça acusatória, demonstrando certa e incontestável a culpabilidade do acusado. [...]

Por fim, não merece prosperar a tese defensiva, dado que os objetos subtraídos estavam em posse do acusado no momento da sua prisão, inexistindo nos autos provas que comprovem que os objetos apreendidos às fls. 16 eram de propriedade do acusado.

Assim, diante de toda prova reunida nos autos, resta comprovado que o acusado mediante emprego de violência e grave ameaça em face da vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos, subtraiu para si os bens descritos no termo de apreensão de fls. 16.

Logo, não encontrando sustentáculo probatório a tese defensiva, comprovada a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta descrita no artigo 157, § 1°, do Código Penal, o decreto condenatório é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 04-04v, para CONDENAR o acusado ROGÉRIO ROBSON DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 157, § 1°, do Código Penal Brasileiro.

Assim, passo a individualizar a pena a ser imposta ao acusado.

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase – Pena Base:

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal observo que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. Sua conduta social é desviante. Segundo depoimento prestado pelo policial militar Athos Jean, o acusado é “bastante conhecido da polícia”. Em consulta junto ao sistema Apolo constata-se que o acusado possui extensa ficha criminal, respondendo por diversos processos criminais em trâmite nesta Comarca (autos n º 4144-74.2017.811.0087 – código 112198, nº 2176-72.2018.811.0087 – código 115139, nº 1882-54.2017.811.0087 – código 108103, 3937-75.2017.811.0087 – código 111863, nº 160-48.2018.811.0087 – código 112544, nº 722-57.2018.811.0087 – código 113264, nº 84-24.2018.811.0087 – código 112445, nº 3938-60.2017.811.0087 – código 111864), além dos autos nº 4365-28.2013.811.0045 – código 90467 – Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o que permite concluir que sua conduta social é bastante desviante e não só autoriza como também impõe recrudescimento da pena base. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências, não merecem destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição:

Na terceira fase da aplicação, ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena do acusado ROGÉRIO ROBSON DE ALMEIDA em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No pertinente à pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

O valor unitário do dia multa vai no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, havendo circunstância judicial desfavorável, sendo o acusado possuidor de maus antecedentes, contumaz, portanto, na prática de crimes, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como o FECHADO.[...]. ”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 37101536)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição (ID 37101507) e Termo de Entrega (ID 37101508), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Athos Jean Fernandes da Silva (ID

37101507/Relatório de Mídias-ID 37102450) e Claudio Antônio de Morais (ID 37101508/Relatório de Mídias-ID 37102450), a proprietário da farmácia Joaquim Daniel de Andrade

(ID

37101508/Relatório de Mídias-ID 37102450), o vigilante Silvio Stock (ID 37101508/Relatório de Mídias-ID 37102450) e interrogado o apelante ROGÉRIO ROBSON ALMEIDA (ID 37101509/Relatório de Mídias-ID 37102450).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 7.8.2019, por volta da 1h25m, o apelante arrombou a porta e adentrou à Farmácia Mais Barato, situada à av. Dante Martins de Oliveira, bairro Cidade Nove, em Guarantã do Norte. Durante a ronda noturna, o vigilante Silvio Stock percebeu que a invasão da farmácia e adentrou ao seu interior, oportunidade na qual surpreendeu o apelante. Ato contínuo, o apelante empurrou o vigilante Silvio Stock, o qual caiu ao chão, e empreendeu fuga. Acionada a Polícia Militar, o apelante foi preso em flagrante na posse de R$181,00 (cento e oitenta e um reais) e três comprimidos de Sildelafila;

- a vigilante Silvio Stock declarou, em ambas fases da persecução penal, que trabalha na empresa de segurança Inviolável; durante ronda noturna, visualizou a porta da Farmácia Mais Barato arrombada; ligou o padrão da energia e percebeu que o apelante estava no interior da farmácia embaixo de uma prateleira;

falou para o apelante permanecer deitado porque havia chamado a polícia; o apelante se levantou para tentar fugir e tentou segurar a parta do estabelecimento; o apelante lhe empurrou e correu em direção à rua; caiu ao chão por força do empurrou; não conseguiu deter o apelante, o qual foi capturado por policiais militares;

- o proprietário da farmácia Joaquim Daniel de Andrade, nas fases policial e judicial, narrou que foram subtraídos três comprimidos de Sildelafila, um desodorante e um chocolate Kinder Ovo, além de uma quantia em dinheiro, cujo valor não sabe precisar; o apelante também separou alguns itens farmacêuticos para subtrair,

porém, não conseguiu levar;

- o policial militar Athos Jean Fernandes da Silva, na Delegacia e em Juízo, esclareceu que o apelante conseguiu evadir-se do local após agredir o vigilante Silvio Stock; realizada rondas nas intermediações, encontraram o apelante a partir das características físicas repassadas;

- o apelante, na Delegacia, negou ter desferido socos em face do vigilante Silvio Stock, bem como ter subtraídos itens de valor do estabelecimento comercial (ID

37101509). Em Juízo, afirmou que estava à frente da Famárcia quando o vigilante lhe abordou; não se recorda se estava no interior da farmácia ou se agrediu o vigilante porque estava embriagado.

Dito isso, vejamos.

As declarações do vigilante Silvio Stock são coerentes no sentido de que o apelante lhe agrediu com um empurrão para assegurar a obtenção do produto e a impunidade do crime.

Essa narrativa também está corroborada pelos depoimentos seguros dos policiais militares Athos Jean Fernandes da Silva e Claudio Antônio de Morais, os quais prenderam o apelante em flagrante, em via pública, na posse de dinheiro e remédios subtraídos do estabelecimento comercial.

Frise-se que o empurrão desferido em face da vítima, a qual caiu ao solo devido à força empregada, constitui agressão física configuradora de violência (TJMT, AP N.U 0005505-54.2009.8.11.0040 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 12.10.2012).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem (AgRg no HC 556.935/MS – Relator:

Min. Jorge Mussi – 7.4.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtivae, para assegurar a detenção da coisa para si.
” (AP N.U 0016600-84.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.3.2020)

Logo, o pleito desclassificatório mostra-se impertinente.

Quanto à pena-base, as anotações criminais, extraídas de ações penais em curso, não autorizam sua exasperação, à luz da Súmula 444 do STJ (HC nº 416.371/ES – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.2.2020).

Outrossim, o registro feito pelo policial militar Athos Jean Fernandes da Silva, segundo o qual o apelante é
“bastante conhecido da polícia”
, também não pode ser utilizado para depreciar sua conduta social, a qual se vincula à inserção do agente em seu meio social,
“não se confundindo com seu modo de vida no crime”
(STJ, REsp

1405989/SP -

Relator:

Min.

Sebastião Reis

Júnior -

Relator p/ Acórdão: Min.

Nefi Cordeiro – 23.9.2015).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Por feito, transforma-se a pena-base em provisória - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato..

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [igual a quatro anos], a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade justificam a fixação do aberto, consoante orientação do c. STJ:

“Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea

c,

e § 3º, e do artigo 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência,

condenação

por

um

período

igual

ou

inferior a 4 (quatro) anos, e a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o paciente cumprir a pena privativa de liberdade no regime inicial aberto. (Precedentes)”
(HC nº 382.300/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2017)

Por sua vez,
“reconhecido o direito referente à fixação do regime aberto , o pleito da detração da pena encontra-se prejudicado
” (STJ, HC nº 401.552/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2017).

Enfrentados os limites do apelo, passa-se à análise da situação processual do apelante diante da modificação do regime inicial fechado para o aberto.

O apelante foi preso em flagrante no dia 7.8.2019 (ID 37101506), permaneceu segregado durante a persecução penal (ID 37101536) e progrediu para o regime semiaberto durante o processamento deste recurso, cujo alvará de soltura foi cumprido em 20.5.2020 (SEEU 2000005-38.2020.8.11.0023/Comarca Peixoto de Azevedo).

Dessa forma, não há providência judicial a ser determinada quanto à constrição cautelar do apelante (TJMT, AP N.U 0024026-94.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 12.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e estabelecer o regime aberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU 2000005-38.2020.8.11.0023/Comarca Peixoto de Azevedo) para adequação do regime de cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020